Tribunal: TJMT
Processo: 0001002-49.2011.8.11.0030
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001002-49.2011.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EUZAIDE ALVES FERREIRA - CPF: 205.340.351-91 (APELANTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.864.101-78 (ADVOGADO), Suelen de Pinho Fernandes (TERCEIRO INTERESSADO), Thaynara de Pinho Ferreira (TERCEIRO INTERESSADO), THAYNARA DE PINHO FERREIRA (VÍTIMA), SUELEN DE PINHO FERREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUELLEY MARIA CRISTINA DA COSTA MARTINS - CPF: 044.411.241-39 (ADVOGADO), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 214 C/C ART. 224, ALÍNEAS “A” E “C” C/C ART. 226, INCISO II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ATOS LIBIDINOSOS PERPETRADOS PELO AVÔ PATERNO CONTRA AS NETAS [T.DE P.F. E S.DE P.F.] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ANTE A AUSÊNCIA DO RELATÓRIO FINAL DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE RELATÓRIO FINAL DO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO CONFIGURA NULIDADE CAPAZ DE MACULAR A AÇÃO PENAL – PRECEDENTES DO STJ [RHC 34.262] – PRELIMINAR REJEITADA –
2.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DO ACUSADO E DO SEU DEFENSOR NA AUDIÊNCIA DESTINADA À INQUIRIÇÃO DAS VÍTIMAS – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 273 DO STJ
–NULIDADE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADAS – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 563 DO CPP [PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF] – PRELIMINAR REJEITADA –
3.

MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –

ART. 386, INCISO VII, DO

CPP – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO 10 DO TJMT

– CONTEXTO HÍGIDO – CONDUTA TÍPICA –

SÚMULA 593 STJ – PLEITO SUBSIDIÁRIO –

DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DO ART.215 DO CP –

INVIABILIDADE –

ATENUANTE DO ART. 65, INCISO I, DO

CÓDIGO PENAL – APLICABILIDADE RECONHECIDA NA SENTENÇA PELO

JUIZO

–

FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] NA MAJORANTE DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – IMPRECISÃO ACERCA DO NÚMERO EXATO DE EVENTOS DELITUOSOS, – ADEQUADA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTODA CONTINUIDADE DELITIVA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ [ARESP 455218] – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Eventuais irregularidades ocorridas
na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva
do
inquérito policial, não contaminam a
ação
penal.

Súmula 273 do STJ: “intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado”.

Enunciado Orientativo 10 do TJMT: “Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas. ”

Atos libidinosos diversos da conjunção carnal são todos os que buscam satisfazer a concupiscência ou a luxúria do agente e que atenta contra o pudor do homem médio, contrastante com o sentimento normal de moralidade

Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, tampouco há como desclassificá-la no caso vertente.

Sumula 593 do STJ:“O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”.

“[...] Conforme orientação deste STJ, o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso
(AgRg REsp n. 1.154.806/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 21/3/2012).

“Nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos. Precedentes desta Corte" (AGRG no AREsp n. 455.218/MG, relator Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 5/2/2015)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa de EUZAIDE ALVES FERREIRA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que nos autos da ação penal no. 0001002-49.2011.8.11.0030, (Códigos 22407 e 12126916) condenou o apelante como incurso nas sanções previstas art. 214 c/c art. 224, alíneas “a” e “c” c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de
34 (trinta e quatro) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, no regime inicialmente fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. (Sentença – Id.90578977)

Inconformado com os termos da r. sentença, recorre o apelante requerendo, em preliminar, pela nulidade do processo em razão da ausência de relatório final do inquérito policial, bem como, em razão da ausência do réu e do seu advogado na audiência designada para oitiva das vítimas. No mérito, pugna pela absolvição do recorrente, ao argumento de que não há nos autos prova suficiente da autoria delitiva [art. 386, inciso VII, do CPP], incidindo a figura do
in dubio pro reo
. Requer ainda, pela desclassificação para o ilícito penal descrito no art. 215, do Código Penal e, de forma subsidiária, seja reconhecida a circunstância atenuante descrita no art. 65, inciso I, do Código Penal, em razão da idade do apelante ao tempo da prolação da sentença condenatória, e que seja aplicada a fração de 1/6 na majorante da continuidade delitiva. (Id.90578993)

Em contrarrazões, o presentante ministerial rechaça as teses da defesa pugnando pelo desprovimento do presente recurso. (Id. 90578998)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso interposto e, no mérito, manifesta-se pelo seu
desprovimento
, mantendo intacta a sentença prolatada, no entendimento assim sintetizado: (Id. 98073454)

“[...] De início, insta frisar que a tese trazida pela defesa a esta E. Corte de Justiça não foi debatida perante o r. Juízo de primeira instância, o que, por certo, obsta a sua invocação em sede recursal, sob pena de incorrer em odiosa inovação recursal, supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que se conclui pelo não conhecimento do apelo defensivo quanto a estas preliminares .

[...]

Destarte, ainda que conhecida, a preliminar suscitada pela defesa deve ser rejeitada . No mérito, o recurso defensivo também não merece prosperar . Com relação ao pleito absolutório, observa -se que as provas colecionadas durante toda a persecutio criminis se apresentam suficientes a subsidiar o édito condenatório.

[...]

Portanto, as provas colhidas durante a instrução criminal demonstram com certeza e segurança que a conduta praticada pelo apelante se amolda perfeitamente ao ilícito penal descrito na denúncia e pelo qual foi condenado, havendo elementos suficientes que amparam o édito condenatório proferido pelo r. Juízo singular em seus exatos e integrais termos.

No que se refere ao pedido de desclassificação para o crime descrito no art. 215, do Código Penal, melhor sorte não cabe à defesa, uma vez que o ilícito penal para qual pretende a desclassificação exige que a violência sexual seja praticada mediante fraude (... mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima ), o que não ocorreu no caso sub judice, tendo o apelante se valido da vulnerabilidade das vítimas para fins de praticar o ato ilícito descrito na exordial acusatória para satisfazer a sua lascívia.

[...]

Dessa forma, verifica -se que o douto Magistrado sentenciante levou em consideração a circunstância atenuante mencionada pela defesa do apelante, sendo certo que a circunstância agravante da prevalência das relações domésticas ou de hospitalidade (art. 61, inciso II, alínea “ f”, do Código Penal ) por se relacionar aos motivos determinantes da conduta criminosa, acaba por preponderar sobre a atenuante citada pela defesa.

[...]

Por fim, sobre o pleito de aplicação da fração de 1/6 para a majorante da continuidade delitiva, entendo que não merece guarida o argumento defensivo, uma vez que a ação delitiva praticada pelo apelante ocorreu por diversas vezes entre os anos de 2007 e 2008 o que resulta no aumento máximo da reprimenda intermediária.

[...]

Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento parcial do recurso interposto e, no mérito, manifesta -se pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo intacta a sentença prolatada nos autos.[...]”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa de EUZAIDE ALVES FERREIRA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

Conheço dos recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Como exposto, o apelante busca a retificação da sentença condenatória proferida formulando preliminares diversas que passo a análise.

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DO RELATÓRIO FINAL DO INQUÉRITO POLICIAL.

A preliminar levantada não comporta acolhimento.

É cediço, que o inquérito policial é procedimento administrativo de caráter inquisitório, informativo e preparatório, cuja finalidade é fornecer ao Ministério Público elementos de cognição para a eventual propositura de ação penal, de modo que eventual irregularidade que nele se manifeste não contamina de nulidade a ação penal.

Com base no entendimento jurisprudencial do STJ, a ausência de relatório final do inquérito policial não configura nulidade a fim de arruinar todo o trabalho processual. A propósito:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. PROCEDIMENTO MERAMENTE INFORMATIVO. (...) RECURSO IMPROVIDO. 1. Possíveis nulidades ocorridas no inquérito policial não são aptas a macular o processo criminal, por se tratar de expediente meramente informativo, prescindível, inclusive, para o oferecimento da denúncia. Precedentes. (...) 6. Recurso ordinário improvido
.” (RHC 34.262/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016)

Logo, a nulidade apontada não resta caracterizada, motivo pelo qual,
rejeito
a preliminar.

2.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DO ACUSADO E DO SEU DEFENSOR NA AUDIÊNCIA DESTINADA À INQUIRIÇÃO DAS VÍTIMAS.

Com efeito,

a alegação de nulidade em razão de o acusado e o seu advogado não estarem presentes na oitiva das vítimas em Juízo no prospera.

Denota-se dos autos que a defesa do acusado foi intimada da expedição de carta precatória destinada à oitiva das vítimas, o que faz incidir a regra estatuída no art. 222, do CPP e na Súmula 273 do STJ
: “intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado”.

Depreende-se termo de audiência, com assinatura do advogado então constituído e do réu, respectivamente, encartado no Id.90578975 (fls.251/256) a seguinte deliberação:
“Aberta a audiência compareceu o representante do Ministério Público, o advogado do acusado, as testemunhas Eudes Espirito Santo Ferreira, Brasilina do Espirito Santo Ferreira, Gessica Thais do Espirito Santo, Joraci Santos da Silva, e Kaliane de Almeida Ferreira. A Magistrada inquiriu as informantes/testemunhas através de oitiva digital. Pela MMa. Juíza foi proferido o seguinte despacho:
Aguarde-se o retorno da Carta Precatória expedida para oitiva das vítimas.
Após, voltem os autos conclusos para o interrogatório do acusado. Cumpra-se.[...]” (Negritou-se)

Referente a carta precatória para oitiva da vítima Thaynara de Pinho Ferreira foi ouvida pelo juízo deprecado - MM. Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Id.90578975-fl.272/273), sendo o ato devidamente acompanhado pela Defensoria Pública – (Dra. Tânia Regina de Matos).

In casu
, observa-se que na solenidade a defesa do apelante não restou prejudicada, uma vez que na oportunidade da inquirição da vítima Suelen de Pinho Ferreira em 24 de agosto de 2017, o Defensor Público - Dr. Flávio Marcus Asvolinsque Peixoto acompanhou o ato, conforme se depreende do Termo de Audiência (Id.90578975-fl. 346). E, com relação à audiência realizada na data de 03 de junho de 2019 (Id.90578975-fl. 390/391) via carta precatória cumprida na Comarca de Várzea Grande/MT, verifica-se que foi nomeado advogado para o ato – Dr. Luciano Silva Alves (OAB/MT 882/O) e o Defensor Público Dr. Camilo Fares Abinader Neto.

Ademais, após a devolução da missiva, em sede de alegações finais defensivas (Id. 90578975-fls.401/407) não houve qualquer insurgência da defesa.

Destarte, o art. 565 do Código de Processo Penal dispõe que “
nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse
”.

Com efeito, não ressoa demonstrado nos autos prejuízo por parte da defesa, devido as oitivas das vítimas serem realizadas de forma convencional.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA OITIVA DA OFENDIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DO “DEPOIMENTO SEM DANO” – IMPROCEDÊNCIA – NÃO VERIFICAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Posto que recomendável a oitiva de crianças e adolescentes pelo sistema denominado “depoimento sem dano”, a colheita de suas declarações na forma do art. 201 do CPP não acarreta qualquer nulidade processual quando não demonstradas, às inteiras, quais os prejuízos por suportados pela Defesa, impondo-se a incidência do disposto no art. 563 do CPP [pas de nullité sans grief]. 2. Descabe excogitar de absolvição da imputação pela prática do crime descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal, quando devidamente demonstrado que a acusada ofendeu a integridade física de sua descendente, causando-lhe lesões corporais. 3. A fixação da pena-base necessita de análise concreta e vinculada das circunstâncias judiciais, devendo apresentar fundamentação idônea para que haja a exasperação da reprimenda, não se olvidando que a negatividade de apenas uma delasjá justifica o afastamento do mínimo legal”. (N.U 0002928-81.2013.8.11.0002, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 10/11/2015). (negritou)

Nesse entendimento,
rejeito
a preliminar ventilada.

3.

DO MÉRITO.

No mérito, o apelante busca a absolvição do réu pela ausência de

provas [art. 386, inc. VII, do CP].

A testemunha, genitora das vítimas [Tainara e Suellen] Sra. MÔNICA APARECIDA DE PINHO COELHO FERREIRA, externou em Juízo, os seguintes o teor que transcrevo: (Relatório de Mídia Digital Id.90578976)

“[...]PROMOTORA: A senhora é mãe da Tainara e da Suellen?

MÔNICA: Sim;

PROMOTORA: Veja só tem uma denúncia aqui que veio da Comarca de Nobres contando que a pessoa de Euzaides Alves Ferreira, conhecido por Deco, teria praticado atos libidinosos em relação a suas duas filhas o que a senhora tem a nos dizer sobre isso?

MÔNICA: Pois é, eu fiquei sabendo no ano de dois mil e nove, que eu morava em Mutum ai elas chegaram e falaram para mim, primeiro a minha filha mais velha né,

PROMOTORA: A Suellen?

MÔNICA:A Suellen chegou e falou para mim daí em seguida eu já fui para o lado da Tainara e perguntei né porque as duas ficaram juntas, porque voltaram apara estudar um ano lá;

PROMOTORA: Em nobres?

MÔNICA: É..., ai eu perguntei para ela e dai ela me disse..., ai os fatos ocorreram separadamente né, que nem uma não sabia da outra, mesmo as duas morando na mesma casa que era da avó dela, ela chegou e me falou que ele fazia aquelas coisas com ela tudinho e eu querendo aprofundar mais que eu queria saber se ele tinha chegado né a fazer alguma coisa de pior..., elas me contaram meio que por cima daí eu falei não, então é o seguinte nós vamos ter que dar parte, no conselho, vamos procurara uma ajuda, na época eu morava sozinha com as três que eu tenho mais uma de dez anos. Ai fui procurara e o pessoal começou, mandou eu fazer um BO né e ir lá na delegacia tudo, elas foram ouvidas tudo, de lá a gente foi para o conselho e também foi ouvida lá e foi feito o exame né, marcaram para fazer o exame nas duas foi feito e graças a Deus não chegou de fazer o pior né

PROMOTORA: Haham

MÔNICA: E ai ficaram de entrar em contato com a gente e por uma duas vezes, mas ai parou;

PROMOTORA: Me diz uma coisa, as duas..., a Tainara e a Suellen, as duas falaram as mesmas situações que tinham acontecido com elas?

MÔNICA: As mesmas situações..., mas a Suellen ainda foi pior ainda que ele perturbou muito ela, que ele chegava de noite, que ele trabalhava a noite né, e de madrugada ele chegava

PROMOTORA: Por quanto tempo elas moraram lá na casa?

MÔNICA: Quase um ano, quase um ano foi na época da escola;

PROMOTORA: A senhora ia visita-las ou ..., é Nova Mutum que a senhora morava né?

MÔNICA: Eu morava em Mutum;

PROMOTORA: Elas que iam para visita-la ou a senhora que ia?

MÔNICA: Eu que ia;

PROMOTORA: A senhora não percebeu nada de diferente no comportamento delas?

MÔNICA: Não; Sempre é..., porque não era só as duas que moravam, tem mais três, netas deles...que também participava de tudo isso né; Mas felizmente as minhas duas falaram para mim pra eu tomar providência agora as outras eu já não sei;

PROMOTORA: Tem a Jéssica também?

MÔNICA: Também, prima delas;

PROMOTORA: A senhora não percebeu nada de estranho no comportamento delas?

MÔNICA: Não, até porque eu ia também muito rápido, eu ia ver elas ficava no máximo um dia porque eu trabalhava então eu tinha que ir rápido e voltar rápido;

PROMOTORA: E a dona Brasilina que é avó delas?

MÔNICA: Em nenhum momento

PROMOTORA: Ela tinha conhecimento

MÔNICA: Não, que eu saiba

PROMOTORA: E o pai delas?

MÔNICA: Pois é, morava também mas...

PROMOTORA: Elas moravam com os avos na verdade?

MÔNICA: Com os avos, na casa dos avós;

PROMOTORA:E o pai morava na mesma rua?

MÔNICA: Morava próximo;

PROMOTORA: Elas chegaram a falar para a senhora se contaram para o pai, se o pai tinha conhecimento?

MÔNICA: Não, por medo;

PROMOTORA: Quem que pessoa apelidada por ‘pio’?

MÔNICA:É tio delas;

PROMOTORA: Ele sabia disso? O que aconteceu?

MÔNICA: Como assim?

PROMOTORA: Ele sabia desse fato?

MÔNICA: Não, ficou sabendo depois;

PROMOTORA: Ele não morava junto?

MÔNICA: Não, morava próximo também, mas não morava junto;

PROMOTORA: E esse seu Deco ele negava os fatos?

MÔNICA: Olha, depois disso eu fiquei sabendo que ele negou, depois que eu dei parte e foram atrás dele eu fiquei sabendo que ele negou;

PROMOTORA: Pelo que a senhora sabe a dona Brasilina saia mesmo à noite?

MÔNICA: Saia para frequentar a igreja, ela não parava não, as meninas sempre ficavam sozinhas;

PROMOTORA: Elas estudavam em que período?

MÔNICA: De manhã;

PROMOTORA: Elas ficavam na parte da tarde em casa e à noite?

MÔNICA: Isso;

PROMOTORA: Ai depois desses fatos que elas foram morar com a senhora novamente?

MÔNICA: Foi;

PROMOTORA: Elas contaram para a senhora o que ele daria a elas pra ele poder praticar isso?

MÔNICA: Sempre oferecendo, quando não era dinheiro era alimento

PROMOTORA: Sem mais perguntas Excelência[...]”

Em sede extrajudicial TAINARA DE PINHO FERREIRA declarou: (Id. 90578975-fls.178/179)

“[...]DECLAROU: Que devido a menoridade da declarante esta acompanhada de sua genitora já qualificada nos autos; QUE indagada diz que já morou na casa de sua avó Brasilina e Vô Deco; Que em 2007 ficou na casa deles para estudar e lembra-se que ficou uns dois anos lá; Conta que sua avó ia na igreja à noite e seu avô aproveitava para mexer com a declarante, diz que ele deitava na rede e pedia que pegasse no ‘pinto’ dele até que ficasse duro; Que outras vezes levava a declarante para a cama do quarto de seu tio apelido de TATU, e ali baixava sua calcinha e mandava que pegasse no pinto dele e então esfregava o pinto na declarante, além de ficar massageando, apalpando a vagina da vítima; Que nunca enfiou o pênis na declarante; indagada diz que ele não lhe beijava na boca, não tocava em seu corpo com a boca, que nunca fez sexo oral na declarante e nem pediu para que fizesse nele, nem sentiu que nas apalpadas da vagina ele tenha tentado introduzir o dedo; Que nunca tentou enfiar o pênis em seu ânus e diz ‘só pegava’ ou seja ficava apertando suas nadegas; Que seu avô depois dos atos libidinosos dava cinco e até dez reais para que comprasse lanche no dia seguinte e sempre pedia que não contasse para ninguém; Que depois saiu da casa dos avós e voltou a residir com a mãe, a pedido dela; Que lembra-se que depois SUELEN foi morar com o pai, e que acredita que seja em 2008 esteve na casa dos avós e nessa época DANIELA e JÉSSICA já estavam na casa de sua avó, lembra-se muito bem que nessa oportunidade ter visto SUELEN, DANIELA e JESSICA entrando com o avô no quarto dele e ali ficaram com a porta trancada, alega que assistia televisão; Que não lembra quanto tempo ficaram no quarto e afirma que desconfiou o que elas estivessem fazendo lá dentro, vez que também já tinha sido abusada sexualmente por ele; Que viu apenas essa vez; Quando SUELEN contou para a prima e sua mãe tomou conhecimento e veio lhe perguntar de imediato soube que se tratava do avô DECO; Que SUELEN nunca lhe contou para ninguém o que havia lhe acontecido até que sua mãe perguntou e confirmou; Que realmente quando SUELEN contou o fato para a mãe, o pai e Brasilina estiveram em sua casa e diz que confirmou os abusos para ela e diz “ela começou a chorar’. Nada mais disse.[...]”

Em juízo a vítima, externou: (Relatório de Mídia Digital Id.90578976)

“[...]PROMOTORA: Boa tarde dona Tainara , a senhora vem a ser neta do Senhor Euzaide Alves Ferreira?

TAINARA: Sim;

PROMOTORA: Aqui tem uma denúncia contra ele porque ele teria, não só em relação a senhora, mas também em relação a sua irmã Suellen, Suellen de Pinho Fernandes, praticado atos libidinosos com vocês e vocês eram menores na época, a senhora teria menos de quatorze anos a época dos fatos, o que a senhora pode nos falar sobre isso?

TAINARA: Que quando era pra eu morar com meu pai, ai eu fui morar na casa da minha avó, aí lá quando minha avó saia ele vinha ele pegava ni mim, ele passava a mão no meu corpo, mexia, aí depois, quando minha avó não estava, ele ia tomar banho, ele ia tomar banho de porta aberta pra eu ver ele;

PROMOTORA: Correto, a sua avó se chama Brasilina né?

TAINARA:É;

PROMOTORA: Aqui consta justamente isso, que quando ela ia para a igreja ele se aproveitava e aqui fala o seguinte, ele chamava você para ficar na rede?

TAINARA: Sim;

PROMOTORA:E ele ficava com roupa ou sem roupa?

TAINARA: Ele(...)tirava(...)a parte(...)e mostrava;

PROMOTORA: Mostrava?

TAINARA:E falava pra eu pegar;

PROMOTORA: Pegar no pênis dele?

TAINARA:É;

PROMOTORA: E o que mais, ele passava as mãos no seu corpo?

TAINARA: passava;

PROMOTORA: Ele já teria tentado ter relação sexual com você?

TAINARA: Ele subia em cima de mim, mas ficava esfregando;

PROMOTORA: Aqui consta que as vezes ele oferecia dinheiro? Como que era?

TAINARA:É ele, porque lá, tipo assim, comia só na hora do almoço, e tipo a tarde eu passava fome, eu ficava com fome, ai ele falava que ia me dar dinheiro ai ele passava a mão no meu corpo ai ele me dava dinheiro;

PROMOTORA: Dava?

TAINARA: Dava;

PROMOTORA: E isso fala que foi entre os anos de dois mil e sete e dois mil e oito, então foram quase dois anos acontecendo isso, sua avó não percebeu alguma coisa?

TAINARA: Não;

PROMOTORA: Você não contou para ela?

TAINARA: Não;

PROMOTORA: Porque ele ameaçava?

TAINARA: Porque ele falava que ia acabar com o casamento dele, que meu pai ia me bater e brigar comigo;

PROMOTORA: E sua irmão era mais nova nessa época?

TAINARA: Não, mais velha;

PROMOTORA: Correto, ele fazia a mesma coisa com ela?

TAINARA:É;

PROMOTORA: Você chegou a ver?

TAINARA: Não;

PROMOTORA: Ela contava para você?

TAINARA: Não, eu não sabia, fiquei sabendo depois;

PROMOTORA: E quando a sua avó ficou sabendo? Ficou sabendo depois que você contou para o seu pai?

TAINARA: Pra minha mãe; ela não acreditou ela foi lá na minha casa e falou que eu estava mentindo, falou que não era pra eu falar isso, fazer isso;

PROMOTORA: Isso se dava dentro da casa de vocês, sempre dentro da casa?

TAINARA: Sempre dentro da casa;

PROMOTORA: Aqui fala que além de solicitar que a senhora pegasse, ele passaria o pênis também em vocês?

TAINARA: Sim;

PROMOTORA: Era dinheiro ou também tinha chocolate e doces essas coisas assim, comida?

TAINARA: É porque ele tinha mercado né, daí ele dava skini, dava balinha, dava tudo; é que tinha um mercado lá do lado da casa que era dele;

PROMOTORA: E nessas situação assim a senhora percebeu que ele..., a senhora é maior agora;

TAINARA: Não;

PROMOTORA: A senhora já entende mais, é isso que eu quero dizer..., se ele chegava a ejacular quando, essas coisas..., a sua irmã contou algo nesse sentido?

TAINARA: Não;

PROMOTORA: Não né, mas você não foi agredida por conta disso, além das ameaças né, que ele pedia para não contar né? Você sofreu alguma agressão física por conta desses fatos?

TAINARA: Não;

PROMOTORA: Sem mais perguntas Excelência[...]”

A vítima SUELLEN DE PINHO FERNANDES, declinou em sede extrajudicial (Id.90578975-fls.187/188)

“[...] DECLAROU: Que disse a menor que residiu com seu avô EUZAIDE e sua avó no ano de 2007. QUE, a menor declarante disse que na época encontrava-se com 12 anos de idade. Que todas as vezes que sua avó saia de casa, o suspeito/avô EUZAIDE dava dinheiro e doces para a menor declarante para que a mesma deixasse ele passar a mão pelo seu corpo; QUE disse a menor que todas as vezes que o suspeito EUZAIDE passava a mão pelo seu corpo o mesmo se masturbada em sua perna; QUE, saia um liquido branco, então o suspeito mandava a menor ir limpar; QUE disse a menor que tentava fugir do suspeito EUZAIDE mas, ele ia atrás, e dizia ainda que se a menor falasse algo para alguém, ou par a sua avó, o mesmo iria dizer que era mentira, e dizia também que iria falar que era a menor quem ficava atrás dele querendo fazer coisas; Que afirma a menor que não houve penetração, mas todas as vezes que o suspeito esfregava na mesma ele se masturbava; Que ao ser indagada sobre o fato de sua irmã THAINARA também ter sido vítima do suspeito EUZAIDE, a mesma disse não saber, e que THAINARA nunca comentou sobre este fato com a mesma, QUE, disse a menor que o suspeito sempre te dava dinheiro sendo de um a dois reais e que a menor sempre pegava dinheiro do mesmo; Que, na data de hoje a menor disse que encontra-se residindo com seu pai, pelo motivo da mesma estar querendo se asar, então sua mãe ligou para seu pai e o mesmo foi te buscar; Que disse também que hoje frequenta a casa do suspeito EUZAIDE mas o mesmo nem conversa com a menor, disse que entra e sai da residência do mesmo, mas não trocam uma palavra; Que, a menor afirmava novamente que não manteve relações sexuais com o suspeito; Nada mais disse.[...]”

Em juízo, a vítima externou: (Relatório de Mídia Digital Id.90578976)

“[...]PROMOTOR: Boa tarde, a gente sabe que é um tema assim complicado e constrangedor mas a gente gostaria que a senhora contasse né, pois consta que na Comarca de Nobres né a senhora infelizmente com Tainara né acabaram sendo vítimas do denunciado Euzaide, queria que a senhora contasse como é que foi a senhora tinha quatorze anos a época não é?

SUELLEN: Não, eu tinha oito;

PROMOTOR: Oito anos;

SUELLEN: Varia de ano, o ano que eu ia(...);

PROMOTOR: A partir de oito né;

SUELLEN: Muitas vezes passava as mãos em mim, chamava(...);

PROMOTOR: A senhora morava com ele;

SUELLEN: Morava com a minha avó;

PROMOTOR: Que é a dona(...);

SUELLEN: Brasilina;

PROMOTOR: Então era dona Brasilina e seu Euzaide;

SUELLEN: Sim, mas ela até então dizia que não sabia..., aconteceu isso que eu tô dizendo, passava a mão em mim, tinha brincadeiras, bastante brincadeiras, eu vivia sozinha, eu ficava na rede ele passava a mão;

PROMOTOR: Passava a mão que a senhora dizia era bulinar?

SUELLEN: É ficar passando a mão em mim;

PROMOTOR: Haham, por cima da roupa, por baixo?

SUELLEN: Por cima, por baixo;

JUIZ: Dona Suellen, assim, o juiz de lá..., esse caso não é daqui, isso é uma carta precatória, mas para o juiz de lá entender tudo que a senhora está dizendo certinho a senhora tem que falar com todas as letras sabe! (...)a senhora quer dizer ...ele passava as mãos nas suas partes intimas?

SUELLEN: Sim, passava a mão nas minhas partes intimas;

JUIZ: Preai eu só vou pedir para a senhora, a gente já vai encerrar a audiência mas só vou pedir para a senhora seja bem especifica para o juiz de lá entender o que a senhora está falando; tá bom?

SUELLEN: Sim;

JUIZ: Pode continuar;

SUELLEN: Então..., passava a mão, passava o pinto em mim e gozava na minha perna;

PROMOTOR: Aí ele abaixava a sua calça e então;

SUELLEN: Sim, tirava a minha roupa;

PROMOTOR: Tirava sua roupa e a dele;

SUELLEN: Tirava, tirava, passava;

PROMOTOR: Na rede?

SUELLEN: Na rede, na cama, no quarto dele, na sala..., na onde tava, na onde ficava sozinha com ele;

PROMOTOR: Mas não chegou a ter penetração?

SUELLEN: Não;

PROMOTOR: Agora o resto?

SUELLEN: Sim; Tanto mão, boca, o que ele podia fazer ele fazia;

PROMOTOR: Beijos?

SUELLEN: Não na minha boca, não;

PROMOTOR: Sexo oral?

SUELLEN: Não, também não encostava a boca dele não;

JUIZ: A senhora falou boca, o que ele fazia com a boca então?

SUELLEN: Passava a boca em mim(...)há, passava a boca dele em mim;

JUIZ: Nas suas partes intimas?

SUELLEN: Isso na minha parte intima;

JUIZ: Tá, pode perguntar;

PROMOTOR: Ele alternava a senhora e a Tainara?

SUELLEN: Eu não sabia dela, eu fui descobrir na delegacia;

PROMOTOR: Sua irmã;

SUELLEN: Isso minha irmã;

PROMOTOR: Quase a mesma idade da senhora;

SUELLEN: Sim;

PROMOTOR: Uma hora ele fazia com a senhora outra hora ele fazia com ela?

SUELLEN: Não sei;

PROMOTOR: A senhora nunca conversou com ela sobre isso?

SUELLEN: Não, minha irmã até então era seca, ela não fala;

PROMOTOR: Ela não comentou?

SUELLEN: Não;

PROMOTOR: Nem na época nem depois;

SUELLEN: Agora ‘tem o maior ódio’ mas não, prefere não tocar no assunto;

PROMOTOR: Não conversa esse ódio, mas a senhora sabe que ela também em foi vítima?

SUELLEN: Sim, não só ela como as minhas primas também;

PROMOTOR: Há outras primas também?

SUELLEN: Sim, mais duas;

PROMOTOR: netas dele?

SUELLEN: Isso, mas elas negaram;

PROMOTOR: há tá, e isso de ele dar cinco reais também;

SUELLEN: Verdade, cinco reais, um real para nos ir no mercado dava, comprava doce, bolacha, não deixava a minha avó bater, como se fosse para proteger, tipo ele fazia essas coisas, mas protegia, e até então eu não acreditava por conta disso ele dizia que gostava da gente e não deixava bater;

PROMOTOR: Haham;

SUELLEN: Mas é quando a gente estava sozinho ela ia trabalhar ou ela saia e a gente ficava, eu e minhas primas;

PROMOTOR: E toda vez tinha essa ejaculação e ele limpava tudo para ninguém saber;

SUELLEN: Tinha, como tinha só a gente ele depois limpava tudo, passava papel higiênico e pronto;

PROMOTOR: E daí vocês chegaram a contar para a avó? Para a mãe?

SUELLEN: Eu contei para a minha mãe, ai ela chamou o meu pai e a minha avó e os dois não acreditou falou que eu tava mentindo, só;

PROMOTOR: Ta, mas acabou indo para a polícia?

SUELLEN: Sim minha mãe levou para a delegacia, fizemos corpo de delito e é isso;

PROMOTOR: E daí virou esse processo;

SUELLEN: Sim;

PROMOTOR: Depois disso não teve mais esses abusos?

SUELLEN: Não eu morei com a minha mãe, fiquei com a minha mãe; tanto que aconteceu isso daí que ela queria me mandar para lá de volta ai eu falei não, não me manda porque está acontecendo isso...;

PROMOTOR: Há ta, a senhora contou quando foi morar com sua mãe e na hora de voltar a senhora não queria e por isso a senhora contou, e a Tainara?

SUELLEN: Não sei, ela falou na delegacia, perguntou para mim o que tinha acontecido eu falei e ela estava lá daí perguntou para ela e ela confirmou;

PROMOTOR: Que com ela também havia acontecido;

SUELLEN: Sim, e falou o que tinha acontecido com ela;

PROMOTOR: Sem mais perguntas;

JUIZ: A defesa doutor;

DEFESA: Por quanto tempo passou isso, a senhora falou que foi com oito anos e por quanto tempo ficou acontecendo isso?

SUELLEN: Durante um ano eu fiquei morando lá;

JUIZ: O doutor está perguntando até que idade a senhora sofreu esses abusos? Até que idade a senhora tinha assim quando parou de acontecer, que a senhora falou para a sua mãe?

SUELLEN: Quanto eu falei para a minha mãe eu tinha doze anos

DEFESA: Fazia quatro anos;

SUELLEN: Não porque eu não morava quatro anos direto, era um ano lá e um ano com a minha mãe, e durante o tempo que eu tava lá...se eu tava um ano, era um ano, entendeu..., sempre que tinha uma oportunidade e tava sozinho acontecia isso;

DEFESA: Sem mais perguntas.[...]”

Neste passo, importante referir que o relato das vítimas, quando precisos, coerentes e subsidiados de outras provas, podem apresentar relevante valor probatório, seja porque as menores – geralmente – são desprovidas de prévias experiências, seja porque, pela suas tenras idades, não possuem – de regra – manifestações hormonais ligadas à libido, não tendo, portanto, razão para inventar fatos relacionados à sexualidade, passando a tratar de tais assuntos quando realmente são vítimas de abuso sexual.

É cediço, que cuidando-se de crime de natureza sexual, a palavra da vítima tem grande validade como prova, especialmente porque, em regra, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas e sequer deixam vestígios, sendo eles, muitas vezes, praticados na clandestinidade, cercado o agente ativo de todas as cautelas e cuidados.

Convém assentar, no ponto, que:
“a jurisprudência desta Corte tem entendimento firme no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, no mais das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado”
(STJ. AgRg no AREsp 644535/DF. Rel. MIN. JORGE MUSSI. DJe 18.10.2018).

Ademais, acerca da palavra da vítima, colaciono a jurisprudência do C. STJ:

"(...)A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. (...)" (STJ - AgRg no AREsp: 438176 GO 2013/0387709-8. Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA. Data de Julgamento: 06/05/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2014).

“[...]A palavra da vítima detém especial relevo para a comprovação da autoria e materialidade do crime de ato libidinoso praticado contra vulnerável, desde que em consonância com as demais provas coligidas nos autos [...]” (Ap no 66913/2016 – Relator: Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – 29.9.2016).

E ainda, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR DESCLASSIFICADOS PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELA PROVA TESTEMUNHAL – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – APELO DESPROVIDO. Havendo provas robustas no processo que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, não há falar em absolvição e tampouco na aplicação do princípio do in dubio pro reo, especialmente pelas declarações da vítima, aliadas aos demais elementos de prova dos autos. (N.U 0003931-52.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) ”

Convém ressaltar que nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo no. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas. ”

Em juízo, transcrevo o teor das declarações prestadas pelo recorrente EUZAIDE ALVES FERREIRA: (Relatório de Mídia Digital Id.90578976)

“[...]JUIZ: Eu vou ler a denúncia para o senhor aqui: consta dos autos acima epigrafados que entre os anos de dois mil e sete e dois mil e oito em datas não determinadas, na residência do acusado localizado na avenida Getúlio Vargas, número trinta e cinco, bairro aeroporto, nesta cidade, o denunciado Euzaide Alves Ferreira, vulgo Deco, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso da sua conduta e visando satisfazer a sua propria concupiscência, constrangeu mediante violência presumida uma vez que a vítima contava com menos de quatorze anos na data dos fatos, por copiosas vezes, a menor Tainara de Pinho Ferreira nascida em 12/12/1997, a com ele praticar ato libidinoso diverso de conjunção carnal, consta ainda dos autos do inquérito policial, que em datas não determinadas na residência supra citada, o denunciado Euzaide Alves Ferreira, vulgo Deco, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso da sua conduta e visando satisfazer a sua propria concupiscência, constrangeu mediante violência presumida uma vez que a vítima contava com menos de quatorze anos na data dos fatos, por copiosas vezes, a menor Suellen de Pinho Fernandes, nascida em 07/03/1996 a com ele praticar ato libidinoso diverso de conjunção carnal, indicam as investigações administrativas que entre os anos de dois mil e sete e dois mil e oito as vítimas residiam com os avos no endereço acima descrito sendo que o avô das vítimas, ora denunciado, aproveitava-se do momento que a avó das menores, senhora Brasilina ausentava-se da residência, para realizar atos libidinosos com as menores Suellen e Tainara. Consta que quando a senhora Brasilina ausentava-se da residência para ir à igreja no período noturno o denunciado deitava a vítima Tainara em uma rede, oportunidade em que pedia para a vítima pegar em seu pênis até que ficasse duro. Emerge dos autos também que em outras oportunidades o denunciado levava a vítima Tainara para uma cama que guarnecia no imóvel supracitado e ai retirava suas vestes intimas, bem como ordenava que a vítima pegasse em seu pênis e também esfregava seu membro viril contra o corpo daquela, além de acariciar as partes intimas da vítima e após a realização de tais atos o denunciado dava os valores de cinco reais para a vítima e ordenava que não contasse o fato a ninguém. A ação delituosa do denunciado em desfavor da vítima Suellen era praticado de modo similar sempre que a avó Brasilina ausentava-se da residência, o denunciado dava dinheiro e doces para que a vítima deixasse o mesmo acariciar seu corpo, nessas ocasiões o denunciado também masturbar-se em suas pernas e ejaculava após determinar que a vítima se limpasse e não contasse a ninguém os atos criminosos. Consta ainda, que a vítima tentava se desvencilhar do denunciado mas ele sempre a perseguia, as provas da materialidade. Enfim...o senhor está sendo aqui denunciado pelo artigo duzentos e quatorze combinado com o artigo duzentos e vinte e quatro, (vitima menor de quatorze anos) combinado com o duzentos e vinte e seis, todos do código penal. Esses fatos que eu acabei de narrar, os fatos são verdadeiros?

EUZAIDE: Nunca doutor, nem penso em fazer uma coisa dessas;

JUIZ: Não são verdadeiros..., porque então que essa acusações pesam contra o senhor se elas não são verdadeiras?

EUZAIDE: Eu não sei porque;

JUIZ: Ham?

EUZAIDE: Não sei porque(...) elas ficavam com nos doutor e ai não tinha (...) para nada, a mulher lá era brava demais, era da igreja para casa, eles não aceitava

JUIZ: Quem?

EUZAIDE: Eles não aceitava

JUIZ: Eles quem?

EUZAIDE: As crianças;

JUIZ: Não aceitava o que?

EUZAIDE:A mulher, eles queriam viver solto;

JUIZ: A mulher de quem?

EUZAIDE: Minha;

JUIZ: Não aceitavam ordem dela?

EUZAIDE: Não queria aceitar ordem; daí eles iam embora;

JUIZ: Queriam viver solto?

EUZAIDE: Queriam viver solto;

JUIZ: Elas fugiam?

EUZAIDE: Fugiam..., fugiam da casa do pai ai;

JUIZ: E ai iam para aonde?

EUZAIDE: Embora na casa da mãe;

JUIZ: Então o senhor não pedia para masturbar, ou fazer isso aqui

EUZAIDE: Meu Deus do céu, eu não sou fraco da cabeça;

JUIZ: Heim?

EUZAIDE: Eu não sou fraco da cabeça para fazer uma coisa dessa;

JUIZ: Mas então o que é que....porque que falaram isso aqui do senhor, se o senhor está falando que não tinha problema;

EUZAIDE: Não sei, não entendo, não sei porque não;

JUIZ: Tá certo, o senhor tem mais alguma coisa a alegar em seu favor? O senhor tem mais alguma coisa que o senhor queira esclarecer?

EUZAIDE: Não;

JUIZ: Com a palavra o Ministério Público;

PROMOTOR:O senhor entendeu os fatos né? O senhor tem alguma outra neta?

EUZAIDE: Se eu tenho outra neta?

PROMOTOR: Além dessas duas?

EUZAIDE: Tenho bastante neta;

PROMOTOR: Bastante neta, e com alguma delas já teve um problema parecido?

EUZAIDE: Não;

PROMOTOR: Não?

EUZAIDE: Nunca;

PROMOTOR: O senhor nunca fez isso com nenhuma outra neta?

EUZAIDE: Meu Deus do céu, nunca;

PROMOTOR: E nenhuma outra neta falou que o senhor fez isso

EUZAIDE: Não;

PROMOTOR: Não?

EUZAIDE: Nunca;

PROMOTOR: O senhor disse ai que a sua esposa era brava né?

EUZAIDE: Ela é brava ainda;

PROMOTOR: E que as, e que isso tem a ver com o fato do que as meninas disseram? Qual a relação entre a esposa do senhor ser brava e as suas netas afirmarem que o senhor praticou essas condutas?

EUZAIDE: Não sei, eu penso que, acho que a mãe dela sempre deixava ela lá né eu penso assim, que as vezes é, a mãe queira voltar com ele lá e não gostava de ficar lá por causa da mulher;

PROMOTOR: Então pelo que o senhor está falando ai, o senhor acha né, não tem certeza, o senhor não escutou isso da boca delas;

EUZAIDE: Não;

PROMOTOR:O senhor acha que elas teriam supostamente inventado essa estória porque elas não gostavam de ficar na casa do senhor?

EUZAIDE: Não gostava porque lá é severo né, dentro da igreja e em casa;

PROMOTOR: E por causa disse elas teriam inventado tudo isso?

EUZAIDE:É, eu acho;

PROMOTOR: Era necessário inventar tudo isso só para não ficar na casa do senhor?

EUZAIDE: Há, eles queriam viver solto né e a mulher não aceitava;

PROMOTOR: Então, mas era necessário inventar uma estória dessa?

EUZAIDE: Eu acho que não;

PROMOTOR: Não era mais fácil só pedir para ir morar com a mãe?

EUZAIDE: É, a mãe largava lá e sumia no mundo;

PROMOTOR: E hoje elas estão morando ainda?

EUZAIDE: não sei;

PROMOTOR: O senhor sabe se é com a mãe?

EUZAIDE: Não tenho certeza, eu não soube mais noticia, só sei que, disque casou já faz tempo, tem filho tem tudo;

PROMOTOR: Entendi, o senhor disse que ela largava as crianças lá e sumia no mundo né, o senhor sabe se depois que aconteceu isso ela largou as filhas em algum outro lugar e sumiu no mundo?

EUZAIDE: Não sei;

PROMOTOR: Sem mais perguntas[..;.]

JUIZ: A defesa;

DEFESA: Seu Deco, além delas quantas netas o senhor criou?

EUZAIDE: Eu que criei uma neta e uma sobrinha e mais outra parente, cinco meninas até uma casou não faz tempo;

DEFESA: O senhor se recorda nessa oportunidade se essas meninas iam na igreja com a sua esposa?

EUZAIDE: Iam;

DEFESA: Sem mais perguntas.[...]”

Com efeito, muito embora o recorrente tenha negado os fatos em ambas as fases, os relatos firmes e coerentes apresentados pelas vítimas perante a Autoridade policial e em juízo, nos termos da jurisprudência, merecem acentuada credibilidade.

À luz do noticiado, tem-se que o delito de estupro de vulnerável caracteriza-se pela prática de conjunção carnal
ou qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos
[217-A, “caput”, do CP], ou pessoa de qualquer idade que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento, ou não pode oferecer resistência [§ 1o].

Consigne-se que enquanto a expressão ‘conjunção carnal’ [elemento normativo extrajurídico do tipo] consiste na cópula natural efetuada entre homem e mulher, isto é, a ‘cópula vagínica natural’, o ‘ato libidinoso’, também um elemento normativo extrajurídico, vem de ser ‘
toda conduta perpetrada pelo sujeito ativo que se consubstancia numa manifestação de sua concupiscência, v.g., a fellatio ou irrumatio in ore, cunnilingus, pennilingus, annilingus [casos de sexo oral ou lingual]; coito anal, penetração inter femora; masturbação; toques e apalpadelas no corpo ou membros inferiores da vítima; contemplação lasciva; contatos voluptuosos, uso de instrumentos mecânicos ou artificiais, entre outros’
[Regis Prado, Luiz. Curso de direito penal brasileiro. V. 2. Parte especial. 10a ed. Rev. Atual. Ampl. São Paulo: RT,2011, p. 831-832].

Curial destacar que atos libidinosos diversos da conjunção carnal são todos os que buscam satisfazer a concupiscência ou a luxúria do agente e que atenta contra o pudor do homem médio, contrastante com o sentimento normal de moralidade. Neste diapasão, não se pode olvidar que para ser tido como libidinoso, o ato tem que ter como motivação e finalidade a satisfação da lascívia, de modo a ofender a liberdade de autodeterminação sexual das ofendidas.

Apropriado citar neste passo, o teor da Sumula 593, aprovada em 25/10/2017, DJE 06/11/2017, pela 3a seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”.

Deste modo, quanto ao pleito absolutória por ausência de provas consubstanciado, também, no fato da inexistência de laudos técnico que aponte a violência sexual sofrida pela vítima, sem razão o apelante, porquanto
ver-se que a facticidade contida no presente feito acerca da conduta concernente a atos libidinosos diversos nas vítimas de tenra idade, inábeis, por óbvio, a deixarem vestígios.

Assim, Magalhães Noronha já estabelecia que “
existe uma escala de diferentes graus de luxúria”, que pode ir “desde os meros toques e tateios até os coitos anormais, todos importando diversos danos e justificando que alguns deles – as cópulas anal e oral – deveriam constituir crime mais grave
”. (apud MARCÃO, Renato e GENTIL, Plínio. Crimes contra a dignidade sexual: Comentários ao Título VI do Código Penal. São Paulo:Saraiva, p. 97.) A escala penal prevista no dispositivo é bastante ampla, de modo a comportar atos comprovadamente mais graves e menos graves. É justamente para assegurar a proporcionalidade que esse tipo de crime comporta uma variação tão grande na fixação da pena.

Assim, o entendimento do Ministro Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no REsp 1.309.394-RS, Rel. julgado em 3/2/2015,
in verbis
:

“[...] Quando o crime é praticado contra criança, um grande número de outros atos (diversos da conjunção carnal) contra vítima de tenra idade, são capazes de lhe ocasionar graves consequências psicológicas, devendo, portanto, ser punidos com maior rigor. [...] Na hipótese em análise, entretanto, ficou evidenciada a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal em desfavor da vítima em um contexto no qual o réu satisfez sua lascívia ao acariciar o corpo nu do menor.
Ressalta-se, por fim, que a proteção integral à criança, em especial no que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente garantida (art. 227, caput e § 4o, da CF), e de instrumentos internacionais
.[...]”
[ Informativo n.555 do STJ]

A propósito, dispõe o C. STJ:

“[...] Conforme orientação deste STJ, o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso
(AgRg REsp n. 1.154.806/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 21/3/2012).

E ainda, o entendimento jurisprudencial deste E. TJ/MT:

“RECURSO DE
APELAÇÃO
CRIMINAL –
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL
– INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO – SUPOSTA ANEMIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – HÍGIDO PLEXO PROBATÓRIO A DESNUDAR A PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL – APELO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando o contexto probatório, formado pelas firmes declarações das testemunhas e da vítima, deixar estreme de dúvidas que o acusado praticou o delito em apreço.
(N.U 0006769-51.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 04/04/2019)

Pelo exposto, o pleito absolutório do apelante não prospera, porquanto, correta a aplicação do fundamento contido na sentença.

4.

DA DESCLASSIFICAÇÃO REQUESTADA PARA A CONDUTA DO ART.215 DO CÓDIGO PENAL.

Requer pela desclassificação a conduta do apelante ao presente caso para o delito capitulado no art.215 do Código Penal [Violação sexual mediante fraude] que estabelece pena mais benéfica ao recorrente, qual seja, de e 2 (dois) a 6 (seis) anos.

Neste diapasão, não merece guarida o pleito do apelante, porque atento aos fatos,
u
ma vez que o ilícito penal para qual pretende a desclassificação exige que a violência sexual seja praticada mediante fraude (... mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima), o que não restou evidenciado no caso em análise.

Ademais, descabe o pedido de desclassificação do fato para o crime previsto no art. 215 do CP. Os fatos narrados nos autos (estupro de vulnerável), em verdade, amoldam-se ao atual art. 217-A do CP, que não pode ser aplicado pois o apenamento é maior do que o previsto no anterior art. 214 do CP e a lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Os fatos foram cometidos antes da Lei no 12.015/2009 e, dessarte, aplica-se a legislação em vigor à época.

A propósito:

“APELAÇÃO. CRIME CONTRA A LIBERDADE
SEXUAL.
ATENTADO
VIOLENTO
AO
PUDOR. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
PARA O CRIME DE
VIOLAÇÃO
SEXUAL
MEDIANTE
FRAUDE. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Provadas a existência do fato e autoria delitiva, deve ser mantida a condenação. Caso dos autos em que a palavra do ofendido e o contexto da prova demonstram, claramente, a ocorrência do abuso
sexual. II. Inviável a desclassificação do fato para o crime previsto no atual
art. 215 do CP
. Estupro de vulnerável, com incidência do antigo
art. 214 do CP
, na redação anterior à Lei no 12.015/2009. Aplicação da Lei Penal mais benigna. Apelo desprovido.”
(TJRS; ACr 351531-28.2012.8.21.7000; Pelotas; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. José Luiz John dos Santos; Julg. 16/07/2014; DJERS 07/08/2014)

Portanto, o pleito desclassificatório não prospera.

Avançando no tema, para a adequada analise de aplicação da fração de 1/6 na majorante da continuidade delitiva, transcrevo a dosimetria da pena:

“[...]
O fatos envolvendo Suelen de Pinho Ferreira
– nascida no dia 7/3/1996 -, a PENA-BASE do crime descrito no art. 214 do CP, com previsão em abstrato de 6 (seis) a 10 (dez) anos, em relação ao réu EUZAIDE ALVES FERREIRA, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade – reprovabilidade do comportamento/atuação -, aos antecedentes – histórico criminal -, à conduta social – relacionamento com a sociedade -, à personalidade do agente – perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos – móvel -, às circunstâncias – dados objetivos - e consequências do crime – efeitos deletérios/danosos -, bem como ao comportamento da vítima -,
fixo em 6 (seis) anos de reclusão.

Os Enunciados Orientativos n. 15, n. 16 e n. 39, aprovados na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconizam respectivamente que: “As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”, que “O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações” e que “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta por meio do juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Presentes a causa atenuante prevista no art. 65, I do CP – ser o agente maior de 70 (setenta) anos na data da sentença - e as agravantes de pena previstas no art. 61, II, “e” e “f”, do CP, pois ascendente da vítima e se aproveitou de relações doméstica e de coabitação com a vítima para a prática criminosa na forma da Lei n. 11.340/06. Contudo, apenas aquela atenuante e esta agravante devem ser consideradas nessa fase de aplicação da pena, pois a ascendência - parentesco - é causa de aumento a ser analisada na fase seguinte, evitando-se indevido bis in idem. Portanto, considerados de forma global o que se mostra possível, especificamente o fato reprovável de ter se aproveitado das relações doméstica e de coabitação da vítima indefesa, majoro em 1 (um) ano e fixo a INTERMEDIÁRIA em 7 (sete) anos de reclusão.

Ausente causas de diminuição de pena, porém, reconheço aumento da pena pela metade, ante a incidência do art. 226, II, do CP, uma vez que o agente se utilizou da condição de ascendente da vítima, faço a exasperação em metade, que equivale a 3 (três) anos e 6 (seis) meses, fixo essa FINAL em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

Somado a isso, tendo em vista a continuidade delitiva e por se tratar de crimes sexuais em que os eventos criminosos ocorreram entre os anos de 2007 e 2008, não se podendo precisar exatamente a quantidade exata dos delitos, mas informados terem sido muitos no período, faço o aumento na fração máxima constantemente seguido pelos tribunais, sendo 2/3 – (dois terços), que equivale a 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias. Perfazendo uma pena FINAL total de
17 (dezessete) anos, 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

Os fatos envolvendo a vítima Thaynara de Pinho Ferreira
- nascida no dia 12/12/1997 - a PENA-BASE do crime descrito no art. 214 do CP, com previsão em abstrato de 6 (seis) a 10 (dez) anos, em relação ao réu EUZAIDE ALVES FERREIRA, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade – reprovabilidade do comportamento/atuação -, aos antecedentes – histórico criminal -, à conduta social – relacionamento com a sociedade -, à personalidade do agente – perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos – móvel -, às circunstâncias – dados objetivos - e consequências do crime – efeitos deletérios/danosos -, bem como ao comportamento da vítima -,
fixo em 6 (seis) anos de reclusão.

Os Enunciados Orientativos n. 15, n. 16 e n. 39, aprovados na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconizam respectivamente que: “As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”, que “O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações” e que “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta por meio do juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Presentes a causa atenuante prevista no art. 65, I do CP – ser o agente maior de 70 (setenta) anos na data da sentença - e as agravantes de pena previstas no art. 61, II, “e” e “f”, do CP, pois ascendente da vítima e se aproveitou de relações doméstica e de coabitação com a vítima para a prática criminosa na forma da Lei n. 11.340/06. Contudo, apenas aquela atenuante e esta agravante devem ser consideradas nessa fase de aplicação da pena, pois a ascendência - parentesco - é causa de aumento a ser analisada na fase seguinte, evitando-se indevido bis in idem. Portanto, considerados de forma global o que se mostra possível, especificamente o fato reprovável de ter se aproveitado das relações doméstica e de coabitação da vítima indefesa, majoro em 1 (um) ano e fixo a INTERMEDIÁRIA em 7 (sete) anos de reclusão.

Ausente causas de diminuição de pena, porém, reconheço aumento da pena pela metade, ante a incidência do art. 226, II, do CP, uma vez que o agente se utilizou da condição de ascendente da vítima, faço a exasperação em metade, que equivale a 3 (três) anos e 6 (seis) meses, fixo essa FINAL em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

Somado a isso, tendo em vista a continuidade delitiva e por se tratar de crimes sexuais em que os eventos criminosos ocorreram entre os anos de 2007 e 2008, não se podendo precisar exatamente a quantidade exata dos delitos, mas informados terem sido muitos no período, faço o aumento na fração máxima constantemente seguido pelos tribunais, sendo 2/3 – (dois terços), que equivale a 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias. Perfazendo uma pena FINAL total de 17 (dezessete) anos, 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

Considerando o disposto no CP, art. 69 – cúmulo material -, em que mediante mais de uma ação, poderá o acusado ser responsabilizado, em um mesmo processo, em virtude da prática de dois ou mais delitos, assim como porque o réu praticou os crimes contra ofendidas diferentes e em hipótese que descaracteriza a continuidade, aplica-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido e, portanto, faço a unificação dessas, resultando na CONDENAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade – CP, art. 59, III - é fechado, porque a pena é superior a 8 (oito) anos - CP, art. 33 e ss. -, ainda que considerado o disposto no CPP, art. 387, § 2o.

Ausente a possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena – CP, art. 59, IV e art. 44 -, porque pena superior a 4 (quatro) anos e o crime cometido com ameaça às vítimas.

Ausente a possibilidade de suspensão condicional da pena – CP, art. 77 e ss. -, porque superior a 2 (dois) anos.

O réu poderá recorrer em liberdade, porque ausentes os requisitos da prisão cautelar/preventiva – CPP, art. 387, § 1o; CNGC, art. 1.419, e solto durante a instrução criminal.[...]”

Acerca do reconhecimento da circunstância atenuante descrita no art. 65, inciso I, do Código Penal, em razão da idade do apelante ao tempo da prolação da sentença condenatória, depreende-se que o Magistrado sentenciante levou em consideração a circunstância atenuante mencionada pela defesa, sendo certo que a circunstância agravante da prevalência das relações domésticas ou de hospitalidade (art. 61, inciso II, alínea “ f”, do Código Penal) por se relacionar aos motivos determinantes da conduta criminosa, acaba por preponderar sobre a atenuante citada pela defesa.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“[...]
Comprovado que o réu, quando da prolação da sentença, ostentava mais de 70 (setenta) anos de idade, resta merecedor da atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal. 3. 1. A agravante da prevalência das relações domésticas ou de hospitalidade (art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal) diz respeito aos motivos determinantes do crime, constituindo circunstância preponderante
.[...]” (TJDF; Rec 00010.8 8 -98.2018.8.07.0008; Ac. 130.4136; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 26/11/2020; Publ. PJe 08/12/2020)

Consoante a aplicação da fração de 1/6 para a majorante da continuidade delitiva, tenho que não merece guarida o argumento defensivo, uma vez que a ação delitiva praticada pelo apelante contra as vítimas ocorrera por diversas vezes entre os anos de 2007 e 2008 o que resulta no aumento máximo da reprimenda intermediária aplicada pelo juízo.

Nessa linha intelectiva dispõe o C. STJ: “
Nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade
delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos. Precedentes desta Corte"
(AGRG no AREsp n. 455.218/MG, relator Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 5/2/2015)

Nesse diapasão, tenho que a pretensão de retificação da fração aplicada não comporta amparo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em benefício de EUZAIDE ALVES FERREIRA, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022